Tribunal: TJSP
Processo: 0014810-14.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Limitada
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Conflito de competência – Mandado de segurança impetrado contra o ato de indeferimento do pedido de homologação de alteração cadastral de pessoa jurídica – Matéria de competência das Câmaras de Direito Público – Julgamento anterior de agravo de instrumento pela 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial – Prevenção que não prevalece diante das regras de competência em razão da matéria –

Ementa:
Conflito de competência – Mandado de segurança impetrado contra o ato de indeferimento do pedido de homologação de alteração cadastral de pessoa jurídica – Matéria de competência das Câmaras de Direito Público – Julgamento anterior de agravo de instrumento pela 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial – Prevenção que não prevalece diante das regras de competência em razão da matéria – Artigo 3o, inciso I, I.2 da Resolução no 623/2013 – Conflito de Competência procedente para fixar a competência da C. Câmara de Direito Público.